Tribunal: TJPA
Processo: 0022048-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022048-49.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIZ HEBERT MONTEIRO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 155, §4º, IV do CP, utilizando como fundamento o depoimento judicial da vítima e dos policiais que presenciaram a consumação do delito e perseguiram o recorrente até prendê-lo em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a palavra da vítima e o testemunho dos policiais são elementos de prova idôneos para sustentar a condenação e (ii) verificar se há margem para declarar a nulidade diante da inexistência de reconhecimento pessoal do apelante na fase policial aos moldes do art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que o relato judicial do ofendido converge para o depoimento dos policiais testemunharam a consumação do crime, inexistindo dúvida sobre materialidade e autoria do delito.

4. Inexiste margem para reconhecer nulidade por ausência de reconhecimento pessoal realizado nos termos do art. 226 do CPP, pois o recorrente foi preso em flagrante após ser perseguido por policiais que testemunharam presencialmente o momento em que o crime se consumou, aspecto que evidencia a existência de provas autônomas e suficientes para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes patrimoniais, o depoimento judicial da vítima e dos policiais que flagrantearam o réu constitui prova idônea e suficiente para sustentar a condenação. 2. O testemunho judicial dos policiais que presenciaram o momento da consumação do crime, perseguindo o réu e o prendendo em flagrante, caracteriza prova autônoma para fixar a autoria delitiva, afastando a arguição de nulidade por ausência de reconhecimento pessoal do apelante em estrita observância ao art. 226 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, IV; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 931.753/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 865.475/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 7.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Hebert Monteiro Santana apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 2 anos, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (ID 17240152).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pleiteia pela absolvição, ressaltando, no ponto, a fragilidade dos depoimentos dos policiais e da vítima, bem como que seu reconhecimento pessoal na fase policial não observou as formalidades do art. 226 do CPP (ID 17240159).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 17240165), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19922428).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

O apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas, estando a
materialidade
comprovada pelos depoimentos que a vítima e as testemunhas prestaram em juízo, os quais também foram conclusivos no tocante a
autoria delitiva
atribuída ao apelante.

A esse respeito, consigne-se que a vítima JOSÉ RONALDO SOARES DA SILVA, clarificou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, afirmando em juízo que:

“[...]
estava conduzindo seu veículo, indo para casa; parou no semáforo, estava esperando abrir, quando chegaram duas pessoas em uma moto, pararam o veículo bem ao lado do seu, o homem que estava no carona meteu a mão pela janela do carro e tirou o celular do depoente que estava no banco do motorista, no meio das pernas da vítima; não houve ameaça, o indivíduo só disse: “
perdeu, otário!
”; em seguida, os dois empreenderam fuga na moto, nem esperaram abrir o sinal; uma guarnição da PM que estava próximo percebeu a situação e foi atrás deles;
um deles, o que estava na carona da moto, pulou do veículo, entrou numa via e foi embora, sumiu; esse carona é que estava em posse do celular roubado; já outro
, o condutor, continuou de moto pela Almirante Barroso até um certo ponto em que ele largou a moto no chão e seguiu correndo, os policiais prenderam esse indivíduo;
não viu o momento em que o condutor da moto foi preso, já viu o momento em que os policiais o trouxeram; depois foi para a delegacia registrar ocorrência; não recuperou o celular; [...]
a prisão do acusado se deu após perseguição policial, imediatamente após o furto, pois os policiais estavam no canto da avenida onde o crime ocorreu, um dos policiais notou que era um assalto e a guarnição passou a perseguir os autores do roubo
; teve o prejuízo de mil reais e alguma coisa, pois o celular era bom e não foi recuperado” (ID 17240152, pág. 2, grifos nossos).

O relato da vítima foi convergente para o depoimento das testemunhas SILVIO ROCHA DO CARMO, IGOR DE SOUSA VIANA e ADILSON MIRANDA DE VASCONCELOS, policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

Depoimento da testemunha Silvio Rocha do Carmo, policial militar:

“[...]
sua guarnição estava em uma viatura, parada na esquina da Tavares Bastos com a Almirante Barroso; visualizaram a ação, um meliante desceu da moto, puxou o celular de dentro do carro, voltou para a moto e ambos empreenderam fuga pelo BRT; sua guarnição saiu em perseguição; cerca de duas quadras após, em frente ao quartel do exército, eles abandonaram a moto;
o depoente desceu da viatura, deu apoio à vítima e ficou com a moto,
os outros dois componentes da guarnição seguiram com a viatura na perseguição; posteriormente, os dois policiais retornaram com um dos assaltantes; apresentaram o homem detido,
a vítima e a motocicleta na delegacia. i” (ID. 17240152, pág. 2/3, grifo nosso).

Depoimento da testemunha Igor de Sousa Viana, policial militar.

“[...] estavam em policiamento, com a viatura parada na esquina da Almirante Barroso com a Tavares Bastos e o fato aconteceu na outra esquina dessas mesmas ruas;
um dos policiais, o que estava dentro da viatura, visualizou a situação; a partir daí saíram em acompanhamento aos dois indivíduos na moto; na Almirante Barroso, próximo ao 2º bis, os indivíduos caíram da moto, e já caíram correndo; um dos policiais ficou perto da moto parada e os outros dois, dentre os quais o depoente, seguiram na perseguição; conseguiram capturar um dos meliantes; depois levaram a situação (o acusado detido, a vítima e a moto) para a delegacia; foi o Sargento Adilson quem conseguiu alcançar o acusado, em seguida o depoente chegou; fez o acompanhamento visual do acusado desde o momento da fuga, até ele ser capturado
; não sabe dizer se a pessoa presa era o carona ou condutor da moto; o acusado confessou a prática do furto, inclusive ele informou que a moto era da tia dele; [...];
a situação desse crime foi inédita para o depoente, pois ocorreu quase em frente à viatura; depois do fato, os policiais conversaram e acharam que os meliantes não viram a viatura por isso executaram o crime naquele local”
(ID. 17240152, pág. 2, grifo nosso)

Depoimento da testemunha Adilson Miranda de Vasconcelos, policial militar

“[...]
foi um caso interessante, pois acredita que o acusado não conseguiu ver a viatura; o fato foi na Tavares Bastos esquina com a Almirante Barroso; a guarnição estava parada na Almirante Barroso com a Tavares Bastos, do outro lado de onde ocorreu o fato; o acusado se assustou, a guarnição percebeu que se tratava de um assalto e saiu em acompanhamento aos dois indivíduos na motocicleta; eles empreenderam fuga na motocicleta; não sabe se eles caíram ou abandonaram a moto no BRT, na frente do 2º BIS, não sabe precisar; a pessoa presa, estava em fuga na almirante Barroso; ela foi capturada
[...]” (ID. 17240152, pág. 2/3, grifo nosso).

Com efeito, após confrontar as provas produzidas nos autos, o magistrado sentenciante concluiu pela condenação do acusado, lastreada em elementos fáticos e probatórios concretos, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais que visualizaram a dinâmica delitiva e, imediatamente após o ocorrido, saíram em perseguição do recorrido, não o perdendo de vista, desde o ocorrido até a sua captura.

Ante o quadro, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória, porquanto
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, relator Ministro Jorge Mussi).

Ademais, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Por derradeiro, clarifico que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme “no sentido de que presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição (
AgRg no HC n. 931.753/RJ
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Destarte, considerando que, na hipótese, o recorrente foi preso em flagrante após perseguição efetuada por policiais que testemunharam presencialmente o momento da consumação do delito, é evidente que condenação impugnada não se baseou “exclusivamente no reconhecimento pessoal feito pela vítima, mas em todo o conjunto de provas produzidas em juízo, tal como o depoimento dos policiais” gerando o “
distinguishing
com relação ao precedente firmado pela Sexta Turma no HC n. 598.886/SC, afastando a nulidade arguida pela defesa” (STJ,
AgRg no HC n. 865.475/GO
, relator Ministro Og Fernandes; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.611.353/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024